Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0751173-55.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO ALUMI PUBLICIDADE LTDA. propõe a presente medida cautelar pretendendo atribuir afeito suspensivo aos recursos especiais que interpôs nos autos dos processos 0021056-61.2016.8.07.0001 e 0026350-94.2016.8.07.0001, sustando-se, por conseguinte, a reintegração de posse da área objeto do contrato firmado com a autora e a empresa INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, determinada nos autos da ação de reintegração de posse 0735408-41.2020.8.07.0001 pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Sustenta, para tanto, a possibilidade de admissão e êxito dos recursos constitucionais, os quais não envolvem discussão de cunho fático probatório dos autos e tampouco a análise de cláusulas contratuais, mas apenas a revaloração de provas já consideradas pela Sexta Turma Cível na oportunidade do Julgamento dos recursos de apelação que manejou, providência perfeitamente admitida pela Corte Superior, segundo afirma. Discorre sobre a tese de violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, relacionada à suposta existência de negativa de prestação jurisdicional. Trás, ainda, em suas razões de pedir, os fundamentos utilizados na tese de suposta violação aos artigos 104, 110, 113, § 1o, inciso V, 317, 478, 479 e 480, todos do CPC, na qual demonstra a necessidade de pronunciamento do órgão julgador sobre questão jurídica capaz de modificar a conclusão dos recursos de apelação por parte do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta haver sido prejudicada pela negativa de prestação jurisdicional com relação aos embargos de declaração que opôs contra o acórdão da apelação 0026350-94.2016.8.07.0001, não tendo sido proferido juízo expresso sobre a Side Letter, entabulada entre as partes e sobre a qual recai a responsabilidade pela discussão judicial existente sobre a área cedida à época da contratação. Noticia que antes mesmo do desfecho definitivo nas referidas demandas, a Inframérica ingressou com a Reintegração de Posse 0735408-41.2020.8.07.0001, na qual foi deferida a liminar determinando a reintegração da área cedida e objeto do contrato entre as partes. Esclarece que a efetivação da medida implica em atos demolitórios capazes de lhe impor severos danos patrimoniais irreparáveis, e que a manutenção da situação fática atual em nada prejudicaria a requerida Inframérica. Entende, no mais, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, requerendo, ao final, seja conferido o efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos nas apelações cíveis 0021056-61.2016.8.07.0001 e 0026350-94.2016.8.07.0001, obstando-se, por conseguinte, o cumprimento da liminar deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0735408- 41.2020.8.07.0001 até o julgamento definitivo dos referidos recursos constitucionais pela Corte Superior. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 995, traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao perigo da demora, noticiam os autos que a ordem judicial de reintegração de posse foi publicada em 03/11/2020, se avizinhando, portanto, o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da medida, impondo à requerente o dano patrimonial decorrente da demolição dos painéis publicitários instalados na área objeto do contrato de concessão de uso. Por outro lado, observa-se que o Colegiado, ao apreciar os recursos de apelação nos processos 0021056-61.2016.8.07.0001 e 0026350-94.2016.8.07.0001, negou provimento ao apelo da requerente na primeira ação, onde pleiteou a inexigibilidade de cláusula contratual, e deu provimento ao recurso da requerida nos autos da segunda demanda revisional, julgando improcedente o pedido formulado na inicial. A Sexta Turma Cível, julgou ainda procedente o pedido reconvencional da Inframérica para condenar a ora requerente a pagar a totalidade das parcelas inadimplidas, nos termos previstos no contrato. A documentação que instrui o presente pedido, bem como as razões de decidir da Sexta Turma Cível na apreciação dos recursos de apelação, revelam a existência de discussão de valores de expressiva monta nas referidas demandas, vindo a corroborar a tese de que uma vez promovida a reintegração da área à empresa cedente, a cessionária, em caso de êxito dos apelos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, já terá experimentado os danos patrimoniais agitados no presente pedido. Assim, em juízo de cognição sumária dos recursos especiais, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos pela requerente, ALUMI PUBLICIDADE LTDA., nos processos 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001, e determino a suspensão da medida liminar de reintegração de posse proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0735408-41.2020.8.07.0001, até que os recursos especiais sejam distribuídos ao eminente Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ou caso venha a ocorrer a desistência dos referidos apelos pela ora requerente. Imprimo à presente decisão força de mandado. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Expeça-se, igualmente com urgência, mandado de intimação dando ciência às partes. Por fim, traslade-se cópia integral da presente medida para os processos 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001. Diante da inexistência de recurso previsto na legislação processual para a hipótese de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais no âmbito desta Corte de Justiça, à exceção dos casos de recursos repetitivos e repercussão geral, arquivem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios